Tribunal: TJBA
Processo: 8046473-19.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8046473-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: GAUTHEIR VENUEL SANTOS MARTINS DO AMORIM Advogado(s): GILBERTO SOARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Acórdão proferido pela 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal nº 0000079-89.2014.8.05.0222. Turma Julgadora composta pelos Desembargadores(as) Nilson Soares Castelo Branco (Relator), Pedro Augusto Costa Guerra (Revisor), Rita de Cassia Machado Magalhães, Abelardo Paulo da Matta Neto e Lourival Almeida Trindade, 3º, 4º e 5º julgadores, respectivamente. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. TESTEMUNHOS INDIRETOS DE "OUVIR DIZER" (HEARSAY TESTIMONY). INALBERGAMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE CONDENAÇÃO BASEADAS EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA POR QUESTÕES DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE COMORBIDADES MÚLTIPLAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EFEITO SUSPENSIVO EM REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal interposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a anulação da Ação Penal desde a decisão de pronúncia, bem como a suspensão liminar do édito prisional. O revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 12/03/2019. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela alegada inobservância do art. 155 do CPP na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado; (iii) determinar se é possível a suspensão da execução da pena em razão de alegadas comorbidades de saúde do revisionando. III. Razões de decidir 3. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia, caracterizando preclusão temporal e temática da matéria não arguida no momento processual adequado. 4. A mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. 5. Precedentes judiciais não se confundem com normas penais para fins de retroatividade benéfica, sendo inaplicável a regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal. 6. A concessão de efeito suspensivo em revisão criminal reveste-se de natureza manifestamente excepcional, inexistindo previsão legal expressa autorizando tutela liminar no âmbito da ação revisional. 7. A análise de eventuais benefícios na execução penal, incluindo prisão domiciliar humanitária, compete ao Juízo das Execuções Penais, não cabendo antecipação de juízo sobre matéria de competência específica do juízo executor. IV. Dispositivo e tese 8. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri inviabiliza o exame de nulidade da decisão de pronúncia não arguida tempestivamente. 2. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal. 3. A concessão de efeito suspensivo em revisão criminal é medida excepcional sem previsão legal expressa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 621, I, 563, 574, 674 e 675; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CF/1988, arts. 5º, XL e LVII, e 93, IX; LEP, art. 117, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 250.163 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no HC 761281/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, AgRg no HC 928.702/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8046473-19.2025.8.05.0000 da comarca de Camacã/BA, sendo Requerente MIGUEL VIEIRA MAURÍCIO JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.